Tribunal: TJSP
Processo: 0009309-94.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Não incidência – Natureza do vínculo – Inversão do ônus da prova descabida.
Revisional e repetição de indébito – Contrato bancário – Crédito rotativo (cheque especial) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios, capitalização dos juros e superação da média de mercado – Não reconhecimento – Juros – Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano –

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Não incidência – Natureza do vínculo – Inversão do ônus da prova descabida.
Revisional e repetição de indébito – Contrato bancário – Crédito rotativo (cheque especial) – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios, capitalização dos juros e superação da média de mercado – Não reconhecimento – Juros – Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Art. 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 – Ausência de demonstração de cobrança de juros acima do percentual contratado ou significativamente acima da média de mercado – Parte autora que não se desincumbiu de prova a abusividade alegada – Artigo 373, I do CPC – Taxas fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência - REsp Repetitivo no 1.061.530/SC – Art. 1036 do CPC – Limitação incabível – Pretensão afastada
Capitalização mensal de juros - Contrato de cheque especial – Anatocismo – Inocorrência – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.